Tribunal: STF
Processo: Rcl 42984
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação Nacional de Saúde propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo n. 0000360-15.2017.5.14.0004, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento na ADI 3.395.



    Segundo narra, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar ação indenizatória decorrente de intoxicação do trabalhador pela substância Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT), ocorrida em período anterior à implantação do regime jurídico-administrativo, quando regido o vínculo pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    Sustenta que, de acordo com o decidido na ADI 3.395, a competência para o processamento do feito originário seria da Justiça Comum, considerado o envolvimento de servidor público submetido as regras da Lei n. 8.112/1990.



    Pede, ao fim, a cassação do acórdão reclamado e a remessa do caso à Justiça Federal.



    O ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria, deferiu medida liminar, para suspender os efeitos do pronunciamento impugnado e a tramitação do processo originário.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido. Entende ausente identidade material entre o ato atacado e o proclamado no paradigma. Assevera que, ocorridos os fatos na vigência do vínculo celetista, seria da Justiça Especializada a competência. Pontua que dissentir das razões adotadas na origem demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, providência vedada nesta via.



    É o relatório. 



    2. Ao apreciar o mérito da ADI 3.395, relator ministro Alexandre de Moraes, o Pleno, confirmando medida cautelar anteriormente implementada, conferiu interpretação ao art. 114, inciso I, da Constituição Federal, sem redução de texto, para assentar não abrangidas pela competência da Justiça do Trabalho causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre Poder Público e servidores.



    No caso, embora a alegada intoxicação possa ter surgido do manuseio de determinada substância durante período em que regido o vínculo pela Consolidação das Leis do Trabalho, tem-se que a pretensão reparatória somente veio a ser veiculada após a transmudação do liame para estatutário.



    Não é por outra razão que a Segunda Turma tem reiteradamente julgado procedentes pedidos veiculados em demandas idênticas: Rcl 31.026-AgR/RO, Redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; Rcl 40.499-AgR/RO, Redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia. Nesses precedentes, discutiu-se, à semelhança do caso em apreço, a competência da Justiça do Trabalho para dirimir causas referentes ao pagamento de indenização por intoxicação decorrente do manuseio da substância diclorodifeniltricloroetano (DDT) em período laborado por agente de combate a endemias antes do advento do regime jurídico-administrativo.



    No sentido ora exposto, cito ainda as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas no âmbito de reclamações ajuizadas pela Funasa: Rcl 44.627/RO, ministra Cármen Lúcia; Rcl 44.522/RO, ministro Gilmar Mendes; Rcl 45.184-ED/RO, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 45.642/RO, ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no processo n. 0000360-15.2017.5.14.0004 e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando, em consequência, a remessa do processo originário à Justiça Federal.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente